Tribunal: TJBA
Processo: 8033693-47.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8033693-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO
DE COMPETÊNCIA JULGADO
PROCEDENTE.
I. Caso em exame
Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação indenizatória proposta por menor representado por sua genitora contra associação sem fins lucrativos (AAPEN), em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário. O Juízo suscitado, da 20ª Vara de Relações de Consumo, declinou da competência por não reconhecer relação de consumo.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se há relação de consumo entre o autor e a entidade ré, caracterizando a associação como fornecedora de serviços, de modo a atrair a competência da Vara especializada em relações de consumo, nos termos da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia.

III. Razões de decidir
As relações de consumo são definidas pela presença de consumidor, fornecedor e prestação de serviço ou fornecimento de produto (CDC, arts. 2º e 3º).
A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a natureza de associação sem fins lucrativos não impede a incidência do CDC, se houver contraprestação por serviços prestados.
A entidade demandada oferece serviços aos associados, mediante descontos no benefício previdenciário, configurando vínculo de consumo.
A ausência de relação contratual entre o menor e a associação evidencia prática abusiva, enquadrando o autor como vítima de acidente de consumo (CDC, art. 17).
A jurisprudência majoritária reconhece a competência das Varas de Relações de Consumo em casos semelhantes, nos termos do art. 69 da Lei Estadual n. 10.845/2007.

IV. Dispositivo
Conflito de competência julgado procedente. Reconhecimento da competência do Juízo da 20ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA para processar e julgar a demanda.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8033693-47.2025.8.05.0000, tendo, como Suscitante, o

JUÍZO DA
9
ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

e, como Suscitado, o
JUÍZO DA
20
ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA